Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-53.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010897-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (AGRAVANTE), JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR - CPF: 692.224.361-72 (AGRAVADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº
1010897-53.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

Agravado:
Jorge Shigueo Kimura Junior

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CAPITAL SEGURADO ATINENTE À COBERTURA DE INVALIDEZ ACIDENTAL – INDEFERIDO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº
1010897-53.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

Agravado:
Jorge Shigueo Kimura Junior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1010897-53.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c obrigação de não fazer e indenização por danos materiais que move contra Jorge Shigueo Kimura Junior, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a exigibilidade do capital segurado atinente à cobertura de invalidez acidental reclamada pelo réu, ante a ausência dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC
.

Inconformada, a agravante traz as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois, o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com laudo pericial, demonstra que o acidente foi simulado. Segue sustentando, que o valor do capital segurado objeto do contrato é elevado, restando evidente o perigo de dano no tocante à irreversibilidade da medida. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c obrigação de não fazer e indenização por danos materiais em desfavor de Jorge Shigueo Kimura Junior, tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a exigibilidade do capital segurado atinente à cobertura de invalidez acidental reclamada pelo réu, ante a ausência dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC
(id. 147628345 – autos de origem).

Inconformado com a r. decisão, a autora aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pela MMª Juíza, pois, o conjunto probatório produzido, inclusive com laudo pericial, demonstra que o acidente foi simulado.

Seguiu sustentando, que o valor do capital segurado objeto do contrato é elevado, restando evidente o perigo de dano no tocante à irreversibilidade da medida. Pugnou

pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferido o efeito ativo almejado.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 212202158).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante traz as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela provisória de urgência no feito principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a condutora do feito andou bem ao asseverar que
“Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação”
(id. 147628345 – autos de origem).

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024